Tribunal: CARF
Processo: 11080.748509/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.748509/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ELIS REJANE BERTOLETTI DA ROCHA SCHMITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO.
Ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Diferentemente, examinar a instrução e verificar se os autos trazem elementos
probantes das afirmações fiscais conduz a exame de mérito, situação diversa da
declaração de nulidade. Ou seja, se a instrução traz elementos suficientes à
manutenção da autuação é questão probatória a ser aferida em sede de recurso
administrativo de mérito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.741, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11080.748497/2019-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.748509/2019-29
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.748509/2019-29

Trata-se de recurso voluntário (fls.) interposto em face da R. Acórdão proferido
pela Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (fls.)
que julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário constituído, em razão de
compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de [...], no valor de R$ [...],
incluídos os acréscimos legais, calculados até [...], visto a glosa do valor de R$ [...],
indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
por falta de comprovação:
(...)
O sujeito passivo foi cientificado da Notificação de Lançamento em [...] e
apresentou impugnação em [...].
Depois de se qualificar e expor um breve relato a respeito dos fatos que motivaram
o lançamento, o sujeito passivo alega, em síntese, o seguinte:
Restituição do Imposto de Renda Pago
Neste item, o sujeito passivo afirma que obteve provimento judicial que lhe garante
isenção sobre os proventos de aposentadoria e que a ação foi ajuizada contra o
IPERGS e o Estado do RS em razão da expressa previsão constitucional e do
entendimento do STJ em recursos repetitivos.
Afirma que, por expressa determinação constitucional, deveria ajuizar a ação contra
a sua fonte pagadora, contudo, a União não se exime totalmente da
responsabilidade, eis que é quem determina as regras de como deverá ser
apresentada a declaração de imposto de renda.
Ressalta que quem possui ação judicial que lhe garante o direito à isenção sobre os
proventos de aposentadoria pode retificar sua declaração de imposto de renda, a fim
de que aqueles valores indevidamente retidos sejam restituídos de forma
administrativa, onde requer a anulação do lançamento e a restituição dos valores
indevidamente retidos.
Eficácia Declaratória da Sentença Transitada em Julgado
Impossibilidade de pagar à União o valor já restituído.
Alega que a sentença do processo judicial no 001/3.15.0011896-1 determinou que o
imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria fosse restituído à
contribuinte, uma vez que estes rendimentos são isentos em decorrência de doença
grave.
Salienta, também, que a sentença, além do comando condenatório, possui claro
comando declaratório ao afirmar que os rendimentos de aposentadoria são isentos
do imposto de renda, em decorrência da sua condição pessoal de portadora de
doença grave, nos termos do inciso XIV, art. 6° da Lei n° 7.713, de 1988.
Afirma que tal eficácia declaratória se dá em razão da verificação do Juízo, durante
a instrução processual, de que as condições pessoais da contribuinte lhe garantem o
direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e que,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.748509/2019-29

dessa forma, nada mais fez do que retificar sua declaração, a fim de deixa-la de
acordo com sua situação fática.
Alega ser indevida a cobrança por entender que os valores devem ser restituídos
pela fonte pagadora, porque a restituição nestes casos, sempre é realizada pela
Receita Federal do Brasil, salientando que, onde requer a anulação do lançamento.
Inexistência de Hipótese de Incidência Para Multa
O sujeito passivo afirma que a notificação do lançamento menciona multa de 20%,
contudo, inexiste substrato fático para a sua imposição, isso porque o comando
legal para a imposição é art. 61 da Lei n° 9.430 de 1996, e no caso, não se trata de
tributo não pago no prazo previsto na legislação, mas de interpretação do Auditor
da RFB de que o valor já restituído deve ser devolvido à União, onde salienta que,
em respeito à estrita legalidade e tendo em vista que as normas de direito tributário
devem ser interpretadas de modo literal, por inexistência do substrato fático para
imposição da multa - esta deve ser anulada.
Requerimentos
Requer que seja acolhida a impugnação para:
Anular a notificação de lançamento e restituir à contribuinte os valores
indevidamente retidos no ano calendário, deduzindo-se o valor já restituído; anular
a notificação de lançamento e anular o débito correspondente; anular a imposição
da multa de mora.
É o relatório.

O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
O Contribuinte alega que após ter retificado sua DAA para que os rendimentos
decorrentes da sua aposentadoria fossem declarados como isentos, face sentença judicial, teve
constituído crédito tributário, mantido pela DRJ, ao fundamento de que o IRRF já restituído não
poderia ser compensado na retificadora.
Salienta ter optado pela retificação da sua declaração para obtenção da restituição,
deixando de executar judicialmente a sentença.
Por isso, pede a anulação do crédito tributário constituído e a restituição dos
valores devidos, com a dedução dos valores já restituídos em razão da apresentação da
declaração de ajuste anual original.
Insurge-se contra a multa moratória, ao fundamento de inexistência de substrato
fático para imposição.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.748509/2019-29

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls.):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como isentos e não tributáveis em
decorrência de proventos de aposentadoria, pensão ou por moléstia grave, ou
aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia profissional,
no valor de R$ 6.739,27, glosa esta referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sore
rendimentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou
a defesa e a considerou improcedente, ao fundamento que (fls.):
Com relação ao tema, a Lei no 9.250, de 1995, no inciso V do art. 12 , assim
dispõe:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
O então vigente Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de
26/03/1999, no inciso IV do art. 87, dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
O atual Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de
2018, no inciso VII do art. 80, manteve o mesmo comando normativo. Veja-se:
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79 ,
poderão ser deduzidos ( Lei no 9.250, de 1995, art. 12 ; Lei no 11.438, de 29 de
dezembro de 2006, art. 1o ; e Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, art. 4o) :
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.748509/2019-29

(...)
VII - o imposto sobre a renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo;
De acordo com a legislação acima transcrita, é facultado ao contribuinte deduzir,
do imposto apurado, o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo, quando o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso concreto, a restituição pleiteada pelo sujeito passivo em sua Declaração
de Ajuste Anual (DAA), ora sob julgamento, foi objeto de sentença favorável a
este no Processo Judicial no 001/3.15.0011896-1, o qual determinou que o
imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria fosse restituído à
contribuinte pela fonte pagadora (Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul - IPERGS), uma vez que tais rendimentos são isentos em
decorrência de doença grave (fls. 25 a 46).
Assim sendo, visto que o imposto de renda retido na fonte já foi restituído ao
sujeito passivo pela fonte pagadora (Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul - IPERGS), indevida é a compensação pleiteada em sua DAA,
devendo tais valores compensados indevidamente serem devolvidos ao Erário.
Destarte, não há falar em pagar à União o valor já restituído e sim devolver aos
cofres públicos os valores do imposto de renda compensado indevidamente.
Da Multa de Mora e Juros de Mora
De acordo com o art. 61, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1.996, a multa
de mora aplica-se nos seguintes casos, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Portanto, uma vez formalizada a exigência de um crédito tributário, é exigível a
multa de mora prevista no art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
acima transcrita, independentemente da intenção dolosa do agente ou de estar
caracterizada uma suposta má-fé.
Também, a mencionada Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o, determina
inequivocamente que sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.748509/2019-29

incidirão juros de mora calculados à taxa SELIC a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao de vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, a Autoridade Lançadora, bem como a Autoridade
Julgadora, não podem afastar a aplicação de disposição legal, que no caso,
dispõe a respeito da exigência de multa e juros de mora sobre o imposto apurado
(CTN, art. 142, caput e parágrafo único).
Cabe registrar, outrossim, que a matéria já se encontra sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, textual:
SÚMULA no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, nos período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Não há reparo a ser feitos nos cálculos da multa e juros de mora realizados pela
Autoridade Tributária, pois o valor lançado corresponde a percentuais
determinados pela Lei acima transcrita, conforme explicitado no processo -
Demonstrativo de Apuração da Multa de Mora e dos Juros de Mora (fl.64). Desta
forma, será mantida a multa de mora, assim como os juros de mora (art. 61 da
Lei n° 9.430, de 1996 e art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003). Deste modo, não se
trata de interpretação da Autoridade Tributária e sim de aplicação da Lei ao caso
concreto.
Conclusão
Assim sendo, tendo em vista que o crédito tributário foi constituído observando a
legislação então vigente, bem como os princípios atinentes à matéria, e o
contribuinte não trouxe nenhum argumento ou documento capazes de
desconstituí-lo, não há falar em anulação do Auto de Infração sob julgamento.
Por todo o exposto, voto por conhecer da impugnação, não acolher a alegação de
nulidade do lançamento e da multa e, no mérito, julgar pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário.
A fls., a compensação tida como indevida pela RFB, ensejadora da
Notificação de Lançamento.
A fls., consta sentença judicial relativa a processo instaurado pelo
Recorrente em face do IPERGS.
A fls., decisão judicial proferida em recurso inominado interposto pelos
réus da ação.
E as fls., foi juntada a prova do trânsito em julgado da decisão judicial.
De fato, observa-se que o Recorrente ajuizou medida a fim de ter
garantida sua restituição do valor retido, indevidamente, pelo Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, órgão estadual
que fora condenado a restituir os valores indevidamente retidos a título
de imposto sobre a renda.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.748509/2019-29

O recorrente alega que não executara a decisão judicial, mas
efetivamente não comprova sua alegação documentalmente. Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Sendo assim, correta a constituição de crédito tributário e correta a
decisão de piso ao ressaltar que: visto que o imposto de renda retido na
fonte já foi restituído ao sujeito passivo pela fonte pagadora (Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS), indevida é a
compensação pleiteada em sua DAA, devendo tais valores compensados
indevidamente serem devolvidos ao Erário. Destarte, não há falar em
pagar à União o valor já restituído e sim devolver aos cofres públicos os
valores do imposto de renda compensado indevidamente.
Ao valor apurado ante a glosa da compensação indevida, foram
acrescidos multa e juros de mora, na forma da legislação vigente.
A temática já fora sumulada pelo CARF, conforme bem apontou a
Decisão Recorrida:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão
de decidir, cumpre manter o crédito tributário constituído.
Observa-se, por fim, que o Recorrente pleiteia a anulação da notificação
de lançamento.
Ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Diferentemente, examinar a instrução e verificar se os autos trazem
elementos probantes das afirmações fiscais conduz a exame de mérito,
situação diversa da declaração de nulidade. Ou seja se a instrução traz
elementos suficientes à manutenção da autuação é questão probatória a
ser aferida em sede de recurso administrativo de mérito.
Assim, toda a argumentação do Recurso não condiz com pedido de
declaração de nulidade, e sim, com análise meritória da constituição de
crédito tributário.
Mas mesmo que assim não fosse, o ordenamento pátrio impõe à
autoridade fiscal uma atividade pautada no princípio da estrita vinculação
à lei tributária.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.748509/2019-29

Na defesa apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o
Recorrente demonstra ter identificado e compreendido as infrações
apontadas no lançamento.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as
razões que ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente, o
conhecimento nítido das acusações imputadas, com detalhamento do
desenvolvimento da fiscalização em exame.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Original